Tribunal: TJMT
Processo: 1029592-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029592-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (AGRAVADO), ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 034.985.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 034.985.221-91 (AGRAVADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (AGRAVADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS INCLUÍDOS NA CDA. TEMA 108/STJ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, excluindo da execução fiscal os nomes dos sócios incluídos como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa no 2021377906, referente a multa ambiental imposta à empresa Imobiliária Petrópolis Ltda - ME.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de sócios do polo passivo da execução fiscal quando seus nomes constam na CDA desde a origem, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 108.

III. Razões de decidir

3. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 108), firmou entendimento no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade para afastar responsabilidade de sócio que figura na CDA, dada a presunção de legitimidade do título executivo.
4. A alegação de ilegitimidade passiva exige dilação probatória, o que é incompatível com o procedimento da exceção de pré-executividade. A ausência de prova documental inequívoca inviabiliza o afastamento da responsabilidade atribuída administrativamente aos sócios.
5. A decisão que afastou a responsabilidade pessoal dos sócios, sem prova conclusiva e robusta, afronta o precedente vinculante do STJ, impondo juízo de retratação da decisão anteriormente proferida por esta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido. Reformada a decisão agravada, para rejeitar a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento:

"1. A inclusão nominal do sócio na Certidão de Dívida Ativa confere ao título executivo presunção de legitimidade, somente ilidível mediante dilação probatória, sendo incabível sua exclusão por meio de exceção de pré-executividade."

"2. A alegação de ilegitimidade passiva do sócio corresponsável exige prova documental inequívoca, o que inviabiliza seu acolhimento na via restrita da exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.030, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (Tema 108).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da execução fiscal n. 1039808-54.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor de Imobiliária Petrópolis Limitada – ME e outros, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade determinando a exclusão definitiva do nome dos Excipientes que figuram como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa CDA n. 2021377906.

Irresignado, o Agravante alega que os sócios são executados desde o início do processo na qualidade de responsáveis tributários, não se tratando de responsabilidade por subsidiária ou redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios.

Argumenta que “justamente pela presunção de que os atos da Administração Pública são legítimos, presume-se também, até prova em contrário, que a CDA traz os devedores daquele crédito, sejam eles pessoas jurídicas ou os seus responsáveis tributários”.

Requer o provimento do recurso com a concessão dos efeitos suspensivos e ao final a reformar a decisão objurgada, rejeitando-se a exceção de pré-executividade apresentada na origem.

Indeferimento da tutela antecipada, id. 246949658.

Contrarrazões, id. 252338187.

No id. 261599799, foi proferido o acórdão que negou provimento, por unanimidade, mantendo a decisão recorrida.

Em seguida, o Estado de Mato Grosso, interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal (id. 271282398).

A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça verificou que a questão atinente ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio da pessoa jurídica, em execução fiscal, arguida em sede de exceção de pré-executividade, foi objeto de recursos repetitivos (Tema 108/STJ) e, por essa razão, determinou o retorno do feito à câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ, firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, os presentes autos vieram-me conclusos para reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação do acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade, determinando a exclusão definitiva do nome dos Excipientes que figuram como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa – CDA no 2021377906 (id. 261599799).

Da breve análise dos autos do Recurso de Agravo de Instrumento e do Recurso Especial, extrai que o Estado de Mato Grosso se insurge contra a decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução fiscal n.o 1039808-54.2021.8.11.0041, ajuizada com base na CDA n.o 2021377906, no valor de R$ 47.864,85, referente a multa ambiental imputada à empresa Imobiliária Petrópolis Ltda - ME.

A decisão agravada acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios Ivo Ferreira da Silva e Antônio Pinheiro da Silva, determinando sua exclusão da CDA, com prosseguimento da execução apenas contra a empresa.

O aludido
decisum
se baseou na ausência de comprovação de dolo, fraude, excesso de poderes ou dissolução irregular, além da inexistência de contraditório no processo administrativo, fundamentos que afastam a responsabilidade pessoal dos sócios.

Ato continuo, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento, sob o argumento de a CDA goza de presunção de legitimidade, que a exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída (inexistente no caso) e que a responsabilização dos sócios não exige nova decisão judicial ou administrativa, pois já estão incluídos na CDA.

O recurso foi desprovido por unanimidade pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, tendo o Estado interpôs Recurso Especial, alegando ofensa à jurisprudência do STJ (Tema 108).

A Vice-Presidência do TJMT com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do CPC, determinou o retorno dos autos à Câmara para eventual juízo de retratação.

Verifica-se, portanto, que a controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócios que figuram como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa, em execução fiscal fundada em multa ambiental imputada à pessoa jurídica da qual teriam integrado o quadro societário.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria objeto deste agravo de instrumento está diretamente abrangida pela tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 108, que expressamente estabeleceu o seguinte entendimento: “Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.”

A
ratio decidendi
do precedente vinculante reside no reconhecimento de que a presença do nome do sócio na CDA, por si só, afasta a possibilidade de exclusão da lide por meio de exceção de pré-executividade, ante a presunção de legitimidade, certeza e liquidez que reveste esse título executivo extrajudicial.

No caso concreto, observa-se que os Agravados foram incluídos na Certidão de Dívida Ativa desde a origem, constando nominalmente como responsáveis solidários pelo débito ambiental exequendo.

A execução fiscal foi ajuizada diretamente em face da empresa e dos sócios, ora Agravados, inexistindo nos autos prova documental inequívoca e pré-constituída capaz de afastar a presunção legal de certeza e liquidez do título executivo.

Logo, a tese defensiva relativa à suposta ausência de responsabilidade pelo dano ambiental, a alegação de não integração ao quadro societário à época da infração e a inexistência de contraditório no processo administrativo ambiental são questões que demandam, necessariamente, o exame de elementos fáticos e documentais, circunstância que impõe a necessidade de dilação probatória — o que é inviável no estreito âmbito da exceção de pré-executividade —, porquanto sua responsabilidade foi apurada em processo administrativo tributário, tanto que constou da CDA como sócia corresponsável.

Frisa-se que de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ,

no Tema 108, a ilegitimidade passiva arguida por corresponsável constante da CDA deve ser demonstrada mediante dilação probatória.

Ainda que se trate de débito de natureza não tributária, a jurisprudência do STJ aplicável ao caso reafirma que a presunção de legitimidade da CDA, mesmo nos casos de sanções administrativas, somente pode ser ilidida mediante elementos probatórios robustos e por via processual adequada.

Desse modo, entendo que o julgamento que acolhe a exceção, afastando de plano a responsabilidade dos sócios nominados na CDA, sem

prova documental hábil e conclusiva, configura, portanto, afronta direta ao entendimento vinculante consagrado no Tema 108/STJ, razão pela qual é de rigor o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Fortes nessas razões, em obediência à regra do artigo 1.030, inciso II, e do artigo 927, inciso III, ambos do CPC, exerço o juízo de retratação para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e, por consequência, reformar a decisão agravada, rejeitando a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal no 1039808-54.2021.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025